Tribunal: TJBA
Processo: 8178687-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178687-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL MENEZES DOS ANJOS MAGALHAES, SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RETENÇÃO DE VALORES EM CONTRATO.
GARANTIA DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.
ABUSIVIDADE APÓS PRESCRIÇÃO BIENAL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Cobrança, para condenar a Ré a restituir à Autora as quantias retidas no âmbito do Contrato nº 5350.0107727.18.2 e respectivo aditivo.

2. A sociedade contratante reteve pagamentos da empresa contratada sob o fundamento de garantir o adimplemento de verbas trabalhistas, mantendo os valores retidos mesmo após o esgotamento do prazo prescricional para eventuais ações de ex-funcionários.

3. O juízo
a quo
afastou a preliminar de incompetência territorial e, no mérito, reconheceu o esvaziamento da finalidade da garantia após o decurso do prazo prescricional, configurando a manutenção da retenção como apropriação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula de eleição de foro deve ser afastada em contrato de adesão empresarial ante a constatada hipossuficiência da contratada; e (ii) saber se é legítima a manutenção indefinida da retenção de valores retidos a título de garantia trabalhista após a ocorrência da prescrição do direito de ação dos credores primários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores autoriza a declaração de ineficácia da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão quando configurada a vulnerabilidade da aderente ou o prejuízo no acesso à Justiça, impondo-se a manutenção da competência no foro do domicílio da demandante, nos termos do art. 63, § 3º, do CPC.

6. A validade da cláusula contratual de retenção encontra-se intrinsecamente ligada à existência real de risco de responsabilização subsidiária da tomadora de serviços.

7. Com o transcurso do prazo prescricional bienal (art. 7º, XXIX, da CF/1988) para a propositura de reclamações trabalhistas relativas ao período do contrato extinto, ocorre o desaparecimento do risco de condenação subsidiária que embasava a garantia.

8. A subsistência perpétua da constrição financeira desvirtua a sua natureza acessória, caracterizando abuso de direito e enriquecimento sem causa, condutas vedadas pelos arts. 187 e 884 do CC.

9. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à Ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, provando a conversão de eventuais irregularidades documentais em passivo efetivo e exigível, ônus probatório do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 7º, XXIX; CPC, arts. 63, § 3º, e 373, I e II; CC, arts. 187 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1963086, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8178687-73.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
, e, como Apelada,
CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA.
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Salvador, Sala de Sessões, data da assinatura do sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada - Relatora